Tribunal: TJES
Processo: 5000062-34.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-34.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCY SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000062-34.2020.8.08.0008

RECORRENTE:

ALCY SILVA RODRIGUES

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR.
ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REVELIA DA PARTE REQUERIDA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

Trata-se de ação declaratória de inexistência contratual e de débitos cumulada com reparação por danos morais e materiais ajuizada por
ALCY SILVA RODRIGUES
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida ao perceber que estava recebendo descontos em seu benefício previdenciário devido a dois contratos de empréstimo
s
consignado
s
que afirma não ter assinado. Nesse sentido, pede pela declaração de nulidade do
s
contrato
s
e reparação material e moral pelo dano causado.

A sentença proferida pelo juízo singular reconheceu a incompetência dos juizados especiais, devido à necessidade de produção de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art.51, inciso II c/c art. 3°, caput, ambos da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração apresentados pelo ora recorrente, argumentando sobre a omissão quanto à revelia do requerido, tendo sido negado p
ro
vimento a esses.

Irresignad
o
com a sentença proferida no ID nº 3737170, o requerente interpôs Recurso Inominado,
pugnando
pela reforma da sentença, uma vez que verificada a revelia da parte contrária no processo, posto que esta apresentou a sua contestação intempestivamente, aludindo que devido a isso todos os fatos descritos na peça inicial deveria
m
ser presumidos verdadeiros. Além disso, alega ausência de boa-fé da parte contrária e percepção de enriquecimento ilícito, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova e existência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento.

Como argumentado pela parte recorrente, é cristalino que no presente caso encontra-se intempestiva a contestação apresentada pela parte recorrida, como constatado em análise da certidão em ID nº 3737166.

Assim sendo, deve ser aplicado ao caso o art. 344 do CPC, eis que esse é empregado subsidiariamente à Lei 9.099/95.

Ante a revelia, a contestação e os documentos que a instruem não devem ser analisados, consequentemente não devem ser considerados os contratos apresentados pelo requerido em contestação.

Além disso, presumem-se verdadeiras as alegações trazidas pelo autor.

Diante disso, a procedência da demanda é medida que se impõe, vez que não comprovada a contratação dos empréstimos consignados, em razão da revelia do requerido.

Assim sendo, o autor faz jus ao cancelamento dos contratos objeto dos autos, bem como dos descontos em seu benefício, e, ainda, ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados, vez que se tratam de descontos indevidos.

Quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, vejo configurado o dano, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportadas pelo requerente que ficou privado de parte de sua renda mensal, já modesta, por culpa do requerido, durante meses a fio.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral, outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? Sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? Não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? Não. O requerido deu o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? Não. Foram providenciados pelo requerido mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? Não. Judicialmente, o requerido apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? Não.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Ademais, a condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
e
reformo a sentença atacada
pelo que
J
ULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial,
e
CONDENO o requerido BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A a:

a) CANCELAR os contratos n°
00000000000002346819
e n°00000000000002450450, bem como os descontos no benefício do autor, decorrentes desses, no prazo de dez dias a contar da ciência do presente julgamento, antecipando os efeitos da tutela, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido;

b) RESTITUIR, ao autor, em dobro, os valores descontados de seu benefício, decorrentes dos contratos acima citados, com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda. Importante salientar que não se trata de sentença ilíquida, vez que basta a realização de simples cálculo matemático para apuração do valor devido;

c) PAGAR, ao autor ALCY SILVA RODRIGUES indenização por danos morais no val
or
de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)